Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-77.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-77.2024.8.14.0097

APELANTE: SARA DA SILVA PANTOJA

APELADO: RILDO SAMENES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE MUDANÇA NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por S. R. P. P., representado por sua genitora, inconformado com sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Alimentos movida em face de Rildo Samenes Pereira. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, majorando a pensão alimentícia de 14,85% para 25% do salário mínimo vigente. O apelante pleiteia nova majoração, para 30% do salário mínimo, sob o argumento de que o valor atual é insuficiente para cobrir as necessidades do menor, e que o recorrido possui melhores condições financeiras do que as declaradas, evidenciadas por sinais exteriores de riqueza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos fáticos e probatórios que justifiquem nova majoração do percentual fixado a título de pensão alimentícia, de 25% para 30% do salário mínimo, à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão da obrigação alimentar exige demonstração inequívoca de alteração na situação financeira das partes, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

A sentença majorou a pensão de 14,85% para 25% do salário mínimo, com base na presunção legal de necessidade do menor de 3 anos e na capacidade laborativa do alimentante.

As alegações de que o recorrido possui condições financeiras superiores não se amparam em provas robustas, mas apenas em postagens genéricas em redes sociais, desprovidas de documentos que comprovem rendimento superior ao alegado.

A jurisprudência dominante rejeita pedidos de majoração de alimentos baseados em indícios frágeis, exigindo comprovação efetiva da modificação no binômio necessidade/possibilidade.

O percentual fixado na sentença se mostra proporcional, razoável e suficiente, não havendo elementos que autorizem a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pensão alimentícia exige prova concreta de modificação no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Indícios genéricos e desprovidos de prova documental não autorizam a elevação da obrigação alimentar fixada judicialmente.

A fixação de alimentos deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5613718-98.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. (s/d); TJ-DF, AI nº 0750989-02.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 05.08.2021; TJ-MG, AI nº 10000211497722001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
S. R. P. P. REPRESENTADO POR SARA SILVA PANTOJA
em face de
RILDO SAMENES PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

S. R. P. P. REPRESENTADO POR SARA SILVA PANTOJA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides, que nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS

movida em face de
RILDO SAMENES PEREIRA
,
julgou parcialmente procedente a inicial.

Em breve síntese da inicial, o autor ajuizou a citada ação objetivando
aumentar o valor arbitrado na sentença que condenou ao pagamento de pensão alimentícia, nos autos de n° 0800718- 65.2021.8.14.0097, sob o argumento de que o genitor não realiza o depósito do valor na integralidade e, mesmo o valor integral, é insuficiente para as necessidades do filho. Por isso, requereu a majoração para 30% do salário-mínimo.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 21388836), julgou parcialmente procedente a inicial, conforme segue:

Pois bem, diante dos fatos narrados juntamente com os documentos juntados aos autos tenho que a MAJORAÇÃO da pensão alimentícia, neste momento, é o que se impõe, sendo nos termos que passo a expor.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação
, MAJORANDO
a pensão alimentícia mensal devida pelo requerido ao seu filho SAULA RAVI PANTOJA para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente DEVENDO SER ATUALIZADA CONFORME O ÍNDICE DO SALÁRIO MINÍMO NACIONAL, porcentagem esta equivalente atualmente à R$ 353.00 (trezentos e cinquenta e três reais), que deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, mediante chave PIX, qual seja o numero de telefone: (91) 9.8414-3270.

OFICIE-SE A FONTE PAGADORA DO REQUERIDO (SE HOUVER E/OU SOBREVIER informações nos autos). SERVE A PRESENTE SENTENÇA, DEVIDAMENTE ASSINADA, COMO MANDADO/OFÍCIO.

Inconformado, o autor
S. R. P. P. REPRESENTADO POR SARA SILVA PANTOJA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 21388839).

Sustenta que o percentual arbitrado na sentença não observa adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, posto que o valor é insuficiente para cobrir as despesas básicas do menor alimentando.

Aduz que o recorrido, embora alegue informalidade laboral e dificuldades financeiras, apresenta sinais exteriores de riqueza e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, conforme demonstrado em suas redes sociais. Defende, ainda, que o valor requerido de 30% do salário mínimo se mostra adequado à realidade fática dos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados nesse patamar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso, mas manifestando-se pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à pretensão de majoração do valor fixado a título de pensão alimentícia em favor do menor Saulo Ravi Pantoja Pereira, o qual, por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, teve o valor da pensão anteriormente estabelecida revisado para o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

A parte autora, ora apelante, busca a elevação desse percentual para 30% (trinta por cento), sustentando que a quantia arbitrada é insuficiente para a manutenção do menor, bem como que o recorrido possui melhores condições financeiras do que aquelas alegadas nos autos, o que justificaria o aumento da obrigação alimentar.

De início, cumpre salientar que a revisão de alimentos é regida pelo disposto no art. 1.699 do Código Civil, segundo o qual, "se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". Tal modificação, no entanto, depende da efetiva demonstração de alteração significativa na situação financeira das partes, respeitado o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

No presente caso, a sentença recorrida, ao reconhecer parcialmente o pedido revisional, majorou os alimentos de 14,85% para 25% do salário mínimo, com fundamento na presunção legal de necessidade do menor, que conta com apenas 03 (três) anos de idade, e na possibilidade do genitor, considerado apto ao exercício de atividade remunerada, conforme registrado nos autos.

Contudo, embora a genitora do menor, ora apelante, alegue que o recorrido ostenta sinais exteriores de riqueza e que sua renda real seria superior àquela declarada, não foram produzidas provas robustas nos autos capazes de infirmar as alegações do alimentante quanto à sua atual condição econômica.

As fotografias e menções genéricas a postagens em redes sociais, desacompanhadas de elementos objetivos e documentalmente comprovados, não têm o condão de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas em juízo, especialmente diante da ausência de provas materiais quanto à renda efetiva do recorrido.

Nesse cenário, observo que a sentença proferida pelo juízo de origem, ao majorar os alimentos para 25% do salário-mínimo, observou adequadamente os parâmetros legais aplicáveis, atentando-se ao princípio da proporcionalidade e ao critério do binômio necessidade/possibilidade, cuja aplicação se coaduna com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (Id nº 23885811), "não comprovadas as despesas específicas do alimentando, tampouco a real possibilidade financeira do alimentante", impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista que a majoração pretendida pela apelante não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Importante destacar, ainda, que a fixação da verba alimentar não pode se dar com base em presunções desfavoráveis ou indícios frágeis, sendo imprescindível que a parte interessada demonstre de forma inequívoca as razões que justifiquem a revisão pleiteada.

Neste sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE . NÃO COMPROVADA. 1 ? Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. 2 ? De acordo com o disposto no art. 1 .699 do Código Civil é possível promover a majoração dos alimentos quando demonstrada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando. 3 ? No caso em apreço, o conjunto fático-probatório não é suficiente para majoração dos alimentos em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tal pedido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5613718-98 .2023.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO . MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não é cabível a majoração dos alimentos quando não comprovada a modificação do binômio necessidade/possibilidade (CC/2002 1.699) . 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07509890220208070000 - Segredo de Justiça 0750989-02.2020 .8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/NECESSIDADE DA ALIMENTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. -Segundo o artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos somente é possível em caso de modificação da fortuna do alimentante ou do alimentando, em comparação com aqueles fixados anteriormente - Não comprovada de plano a modificação da capacidade do alimentante e/ou a necessidade da alimentanda, o indeferimento do pedido de majoração dos alimentos formulado em sede de tutela de urgência se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000211497722001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025